Tribunal: TJDFT
Processo: 0706879-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ALEGADO ERRO MÉDICO/VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA EM PARTO NORMAL OCORRIDO EM HOSPITAL PÚBLICO. FRATURA DE CLAVÍCULA NEONATAL. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO E SUFICIENTE. ÁLEA TERAPÊUTICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE CULPA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação cível interposta por parturiente e seu filho menor, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de fratura de clavícula do recém-nascido em parto vaginal realizado em hospital público, em que se busca o provimento do recurso para que a sentença seja anulada, bem como seja determinado o retorno do processo à origem para que seja realizada a colheita de prova testemunhal.
2. Subsidiariamente, pedem a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais pelos atos de violência obstétrica e pelas sequelas emocionais decorrentes.
II. Questão em discussão.
3. A controvérsia recursal consiste em verificar a conformidade da conduta obstétrica praticada no parto da Autora, bem como a eventual atribuição de responsabilidade civil ao Distrito Federal pela fratura de clavícula sofrida pelo recém-nascido a ensejar danos morais no valor de R$ 50.000,00.
III. Razões de decidir.
4. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é técnico médica e já se encontra suficientemente esclarecida por laudo pericial judicial, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias (CPC, art. 371). No caso, as partes formularam quesitos, impugnaram o laudo e obtiveram esclarecimentos, inexistindo prejuízo.
5. A perícia descreveu evolução de parto dentro da normalidade, sem sinais de distocia, lacerações ou manobras especiais, registrando que fraturas de clavícula podem ocorrer como intercorrência fisiológica em partos vaginais, mesmo sem erro técnico. Ausentes elementos objetivos de conduta inadequada, não se comprovou culpa da equipe.
6. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, não se perquirindo culpa ou dolo do profissional de saúde na espécie, bastando a presença do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo.
7. Para configurar a reponsabilidade civil objetiva e, vista de consequência, do dever de indenizar, deve estar plenamente demonstrados os requisitos legais, quais sejam, a conduta ilícita do agente, o dano sofrido pela parte prejudicada e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado.
8. Conforme as conclusões do expert, não houve erro médico durante a realização do parto. As técnicas realizadas foram adequadas e necessárias e os procedimentos foram realizados conforme preconizados pela boa técnica médica.
9. A ausência do partograma, por si, não invalida a reconstrução técnico pericial da dinâmica do trabalho de parto quando os demais registros (toques, dilatação, BCF, condutas adotadas e evolução) se mostram suficientes. O conjunto documental e técnico não evidencia violência obstétrica nem agressividade/manobra vedada.
IV. Dispositivo.
10. Apelação Cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia, de natureza técnicomédica, é adequadamente resolvida por prova pericial judicial completa e coerente. 2. A fratura de clavícula em parto vaginal pode constituir álea terapêutica; ausentes prova de desvio de técnica e nexo causal, inexiste dever de indenizar. 3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, não se perquirindo culpa ou dolo do profissional de saúde na espécie, bastando a presença do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CPC, arts. 1.012, caput; 371.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 136.861/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 11.03.2020. TJDFT, Acórdão 1291829, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 08.10.2020; TJDFT, Acórdão 933156, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 06.04.2016.